Tribunal: TJDFT
Processo: 0753924-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EX-CÔNJUGUE. ALIMENTOS REDUZIDOS DE 50% PARA 30% DA REMUNERAÇÃO. COMPATIBILIDADE. FILHAS MAIORES. DEVER DE CUIDADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É considerada válida a citação quando o citado comparece espontaneamente aos autos, e, portanto, tempestivo o recurso, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

2. O recolhimento do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, o que obsta o deferimento do pedido em razão da preclusão lógica.

3. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 3.1. A postulação que não foi objeto da decisão agravada não pode ser conhecida na segunda instância, pois seu acolhimento e enfrentamento resultaria em verdadeira supressão de instância, o que não é admitido pelo direito.4. A obrigação de prestar alimentos a ex-cônjuge ou ex-companheiro decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de assistência mútua.

5. Considerando os limites estreitos de cognição compatíveis com o agravo de instrumento e o fato de que a ação de exoneração de alimentos ainda se encontra em estágio de dilação probatória, a redução do valor deferida pelo Juízo de origem, de 50% para 30% dos rendimentos do Agravado se mostra compatível com a mudança do quadro fático das partes.

6. A pensão alimentícia foi fixada mediante acordo judicial, com a ressalva expressa de que o valor também seria utilizado para provimento das filhas do ex-casal. Atualmente, estas são maiores de idade e não há indícios de que necessitam dos referidos alimentos.

7. O Agravado logrou êxito em demonstrar a alteração em sua capacidade financeira, haja vista que contraiu novo matrimônio e teve outro filho, sendo também responsável por outro núcleo familiar.

8. No curso da instrução, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, poderão as partes comprovar, efetivamente, a adequação da verba alimentar, diante do binômio necessidade-possibilidade, quando então poderá a verba ser ajustada à realidade das partes.

9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.